Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O relator não deve conhecer do recurso quando faltar ao recorrente interesse recursal. O interesse recursal resta demonstrado quando o recurso é útil e necessário ao recorrente, ou seja, o legitimado puder obter alguma vantagem ou benefício com a interposição do recurso.

2. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas.

3. O embargante poderá alegar matérias referentes ao direito material que fundamenta a execução, tanto no tocante à sua inexistência total ou parcial (excesso de execução); impugnar o direito à execução, amparado na regularidade formal do título executivo e das condições da ação executiva; ou impugnar a regularidade do processo executivo como um todo ou de determinados atos processuais e para tanto deverá instruir a petição inicial com as cópias das peças processuais relevantes e documentos indispensáveis à propositura da ação.

4. Cabe ao embargante instruir essa ação incidental com todas as peças que no caso concreto se mostrem necessárias e úteis ao julgamento dos embargos: petição inicial, título executivo, demonstrativo de cálculos, procurações, auto de penhora e avaliação (se já existir), laudo de avaliação (quando houver); são exemplos de peças que deverão instruir os embargos à execução.

5. Caso a petição inicial apresente alguma irregularidade sanável, o juiz deve dar a oportunidade ao autor de emendá-la; se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deverá ser indeferida (art. 320, parágrafo único, e 918, II, ambos do Código de Processo Civil).

6. Não se vislumbra a possibilidade de indeferimento da petição inicial quando o vício inicial foi sanado. A apelada trouxe cópia integral do processo executivo, sendo que a principal tese defensiva se baseou na alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Diferentemente do alegado pelo apelante a apelada não alegou excesso de execução, portanto, não houve qualquer irregularidade pelo fato de a embargante não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos valores executados.

7. Recurso de apelação desprovido.